Tribunal: STF
Processo: Rcl 79442
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por José Lailton da Silva, para garantir a autoridade da decisão proferida na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental — ADPF 347 MC/DF pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA.



    A defesa técnica narra que o reclamante está sob custódia do Estado desde o dia 20/3/2025, hospitalizado em decorrência de um disparo de arma de fogo efetuado por policiais no momento da prisão.



    Expõe que, em 23/3/2025, o juízo reclamado converteu a prisão em flagrante em preventiva, mas não realizou a audiência de custódia, pois, segundo relata o Magistrado em sua decisão, a referida audiência somente poderia ser realizada após a alta médica do investigado.



    Aduz que a simples condição clínica do custodiado não impede que o Poder Judiciário verifique a legalidade da prisão, podendo a audiência ser realizada por meio remoto ou com adaptações compatíveis com a situação.



    Segundo argumenta, manter alguém preso há quase dois meses, sem qualquer controle judicial efetivo sobre a prisão, representa flagrante violação às garantias constitucionais da liberdade, da legalidade e do devido processo legal.



    Sustenta ser ainda mais grave o fato de existirem contradições relevantes entre os depoimentos dos familiares do investigado e os relatos dos policiais, o que reforça a necessidade urgente de apuração da regularidade da prisão.



    Diante disso, conclui que, ao não realizar a audiência de custódia do reclamante, houve afronta ao que foi decidido na ADPF 347 MC/DF e na Reclamação — Rcl 29.303/RJ.



    Ao final, requer:



    a. Que seja deferida a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que o réu se enquadra na condição legal de hipossuficiência financeira;



    b. Assim, ante a ilegalidade em face da gritante inobservância da decisão do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347 , requer a concessão da liminar para assegurar ao Reclamante o direito de responder em liberdade a perseguição criminal até o julgamento da presente reclamação, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura.



    c. Que seja concedida a medida liminar, no sentido de ser concedido o provimento jurisdicional, por parte do Supremo Tribunal Federal, a fim de ser determinado que o juízo de Direito da comarca de São João do Araguaia/PA realize a audiência de custódia do reclamante JOSÉ LAILTON DA SILVA no prazo estabelecido na MC na ADPF nº347 e na RECLAMAÇÃO nº 29.303, ou seja, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de relaxamento da prisão por ilegalidade, nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal;



    d. A intimação da Procuradoria Geral da República para, caso assim entenda cabível, possa se manifestar na presente reclamação;



    e. Por fim, a procedência da pretensão deduzida, com a ratificação da medida liminar tomada na MC na ADPF nº 347 e na RECLAMAÇÃO nº 29.303, para que o juízo de Direito da comarca de São João do Araguaia/PA realize a audiência de custódia do reclamante JOSÉ LAILTON DA SILVA no prazo estabelecido na MC na ADPF nº347 e na RECLAMAÇÃO nº 29.303, ou seja, em 24 (vinte e quatro) horas (doc. 1, pp. 4-5).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a ação está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF). 



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece prosperar.



    Da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão reclamada, é possível constatar que o reclamante teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, “como garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta evidenciada nos autos, tendo por base a gravidade real da conduta e o risco de reiteração delitiva” (doc. 14, p. 6).



    O juízo reclamado assentou, também, que o reclamante ainda não foi submetido à audiência de custódia, por se encontrar hospitalizado, de maneira que a sua realização será determinada imediatamente após a alta médica.



    Com efeito, o reclamante teria reagido à abordagem policial com disparos de arma de fogo, sendo alvejado e contido (doc. 14, p. 4).



    Eis o que estabelece o art. 1º-A da Resolução n. 213/2015, do Conselho Nacional de Justiça:



    Art. 1º-A. A audiência de custódia poderá, excepcionalmente, ser realizada em prazo diverso do previsto no art. 1º, desde que verificada motivação idônea, caracterizada por:



    I – hospitalização ou em situação de urgência em saúde; 



    Portanto, a internação hospitalar do reclamante constitui motivação idônea para o adiamento da audiência de custódia.



    Com esse entendimento, menciono:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA JUSTIFICADO E SUPRIDO ANTE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO COM A PRESENÇA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mantendo a decretação de prisão cautelar da recorrente, que alegava ausência de fundamentação idônea para a medida e ausência de realização de audiência de custódia. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de membro de Tribunal Superior; (ii) a adequação da decisão de indeferimento liminar de habeas corpus pelo STJ, à luz da Súmula 691/STF; (iii) alegada ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão cautelar e não realização de audiência de custódia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) veda a impetração de habeas corpus contra decisões monocráticas de membros de Tribunais Superiores, conforme o disposto no artigo 102, I, “i”, da Constituição Federal. 



    4. O ônus argumentativo para o indeferimento de liminar em habeas corpus é reduzido, tendo em vista seu caráter excepcional, o que justifica a decisão monocrática do relator no STJ. 



    5. A prisão cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base na gravidade concreta do crime, reincidência e tentativa de fuga do réu, sendo tais elementos suficientes para justificar a medida. 



    6. A alegada ausência de audiência de custódia não acarreta nulidade no presente caso, visto que o adiamento do ato foi devidamente justificado pela internação hospitalar do réu, além de já ter sido realizada audiência de instrução e julgamento com a presença do paciente. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: “1. A impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de relator em Tribunal Superior é inadmissível, conforme o artigo 102, I, “i”, da Constituição Federal. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão que indefere liminarmente habeas corpus requerido a tribunal superior, já aplicável a interpretação analógica da Súmula 691/STF; 3. A prisão cautelar devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime, reincidência e tentativa de fuga, atende ao requisito constitucional de fundamentação idônea. 4. A justificativa idônea para o adiamento da audiência de custódia e a posterior realização de audiência de instrução e julgamento afasta a alegação de nulidade.” (HC 246.607 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2024 — grifei).



    Ressalto, ademais, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta que a ausência de realização da audiência de custódia constitui irregularidade que não conduz à revogação automática da prisão preventiva.



    Isso porque sempre caberá ao juiz da causa analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de acordo com os arts. 312 e 316 do Código de Processo Penal — CPP, constituindo-se essa análise verdadeiro poder-dever judicial.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA DO ATO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ausência de realização de audiência de custódia não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.245 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Associação para o tráfico internacional de drogas. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Envolvimento do acusado com organização criminosa. 6. Contemporaneidade verificada. 7. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 219.257 AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1/12/2022).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Nulidade. Supressão de instâncias. Ausência da audiência de custódia. Presença dos requisitos autorizadores. Reiteração criminosa. Quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal. 



    1. A alegação de nulidade da prisão preventiva, por não ter sido realizada audiência de custódia, não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo e Superior Tribunal Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    2. O STF já decidiu que a ‘falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal’ (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedente. 



    3. O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. O STF também já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 207.196 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/2/2022 — grifei).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator